Tribunal: TJBA
Processo: 0529349-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529349-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: VERA LUCIA GOMES CERQUEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
VANESSA EMANUELLE LIMA DA COSTA

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, com base no art. 485, I, do CPC. A sentença também impôs à autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a suficiência da prova escrita apresentada com a inicial da ação monitória, notadamente no tocante à ausência de memória de cálculo discriminada e atualizada da dívida, exigida pelo art. 700, § 2º, I, do CPC, e se a ausência de tal documento compromete a higidez da inicial a ponto de justificar sua inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada com a inicial (contrato, termos de reescalonamento e planilha de débito) não preenche os requisitos legais por não conter memória de cálculo discriminada e atualizada, inviabilizando a aferição do valor exato cobrado.

4. A jurisprudência do STJ exige prova escrita idônea e líquida para o manejo da ação monitória, sendo que a ausência de memória detalhada configura inépcia da inicial.

5. Não houve emenda à inicial para suprir a deficiência documental mesmo após provocação nos embargos monitórios.

6. Os extratos bancários juntados pela parte requerida apontam, inclusive, possível pagamento superior ao valor cobrado, reforçando a inconsistência do débito apresentado.

7. A sentença encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ e pelo art. 700 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e 700, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 247/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2285268/SP; TJDF, Apelação Cível 0701100-08.2022.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0529349-17.2016.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
COOPERFORTE – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA
e parte(s) recorrida(s)
VERA LÚCIA GOMES CERQUEIRA FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça